Tribunal: TJMT
Processo: 1013880-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013880-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Cargos, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), SIRLENE MACHADO PEREIRA - CPF: 571.346.691-49 (AGRAVANTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — AÇÃO ANULATÓRIA — AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO FAVORÁVEL À PRETENSÃO
RECURSAL- RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO - PODER DISCIPLINAR — PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA — DEMISSÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal nos casos em que a decisão atacada encontra-se favorável à pretensão formulada no recurso.

2. O controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (RMS 33281/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA).(N.U 1009417-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRLENE MACHADO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000062-91.2021.811.0038,
deferiu o pedido de parcelamento das custas
processuais e
indeferiu o pedido de reintegração ao cargo público
de enfermeira no Município de Araputanga.

Argumenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita e impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares e entende ser aplicável, por analogia, a Resolução da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Resolução no 90/2017 CSDP).

Sustenta que cumpriu integralmente com a função pública, em especial, com à carga horária estabelecida, inclusive, possui declaração emitida pelos entes, que comprovam que desempenha ambas as funções com zelo e qualidade.

Ressalta que, “a administração pública tem o dever de atuar dentro dos limites da legalidade e praticar os atos somente no exato termo da lei, aqueles emitidos se revestem de presunção de legalidade, como efeito decorrente da observância ao princípio da legalidade estrita, estampado no art. 37, caput da Constituição Federal”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.1051180456).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público (id. 105180456).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante requer a modificação da decisão hostilizada, para que seja concedida a gratuidade da justiça e reintegração ao cargo público de Enfermeira.

Em relação a concessão da gratuidade da justiça, o pleito padece de interesse recursal, conforme consignei, quando da análise da antecipação de tutela,
in verbis:

[...]Analiso em primeiro lugar, o pedido de justiça gratuita.A Agravante pleiteou na exordial da Ação Anulatória de Ato Administrativo três pedidos, sendo dois sucessivos e um subsidiário, quais sejam: concessão de justiça gratuita; recolhimento ao final (pedido sucessivo) e parcelamento das custas (subsidiário), conforme se infere nos itens “g”, “h” e “i” (DO PEDIDO), no Id. 96559471.O juiz de primeiro grau, ao analisar a situação fática, deferiu o pedido de parcelamento. Logo, não há, à primeira vista, interesse recursal, posto que o juiz deferiu um dos pedidos pleiteados pela Agravante quanto à justiça gratuita.Com efeito, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Desta forma, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo conceda ou até mesmo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência pátria
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. (TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002457-49.2016.811.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rela Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

No caso em apreço, a Agravante não se encontra totalmente desprovida de recursos financeiros, pois tem um subsídio mensal de R$ 5.289,72 (cinco mil
duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Acerca da falta de interesse recursal, confira-se a doutrina de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA:

“O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”. (in Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. 3, 8a Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 51).

Assim, padece de interesse recursal a Agravante, posto que o Juízo monocrático, concedeu o parcelamento das custas processuais.

Inclusive, após, o parcelamento o Agravante recolheu o preparo, conforme id.105351466, logo não conheço do Agravo de Instrumento, nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

Nesse norte, NÃO CONHEÇO do agravo nesse ponto.

No que tange ao pedido antecipatório de reintegração ao cargo, ressalto que a demissão da Agravante do serviço público se deu por motivo de cumulação ilegal de cargos públicos, ante à incompatibilidade de carga horária.

Assim, para decidir se houve ou não compatibilidade de jornada em cargos públicos diversos, necessária é a dilação probatória, o que é incompatível com o pedido de antecipação de tutela recursal.

Ademais, embora a Agravante não tenha anexado a integralidade do processo administrativo disciplinar (PAD) por ela sofrido (seja na esfera recursal, seja na ação de base), ao ler os documentos juntados até o presente momento, constata-se, de forma perfunctória, que o referido PAD transcorreu dentro dos limites da legalidade, haja vista que a Agravante apresentou defesa prévia, constituiu advogado e teve atendido o seu pedido de solicitação de documentos em outro órgão público, conforme se pode observar no Relatório da Comissão Processante e documentos anexados nos Id’s. 96564455 e 96564457.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade no PAD, a Administração Pública não pode ser compelida a reintegrar servidor demitido a bem do serviço público no cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – APARENTE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada para compelir a Administração Pública a reintegrar servidor demitido do cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão.
(N.U 1009470-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.1 -
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, de modo a se caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração do servidor ao cargo por ele anteriormente ocupado
. 2 - Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia (N.U 1004953-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública é possível, quando a hipótese concreta não se enquadra nas exceções previstas nas Leis no 9.494/97 e no 8.437/92.
Inviável à concessão dos efeitos da tutela jurisdicional, para compelir a Administração Pública a reintegrar servidor demitido a bem do serviço público no cargo, quando não há indícios de irregularidade no processo administrativo que resultou na demissão
. (N.U 0174239-78.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

Nessa linha de intelecção, a decisão hostilizada, não merece qualquer reparo, especialmente, porque, o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — AÇÃO ANULATÓRIA — PODER DISCIPLINAR — PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVÂNCIA — DEMISSÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.
O controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.
O Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (RMS 33281/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA).
A sanção imposta, após regular processo administrativo, com o respectivo exercício do contraditório e ampla defesa, em análise perfunctória, não restou evidenciada a ilegalidade capaz de assegurar o deferimento da liminar ora pleiteada.
(N.U 1009417-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISÃO – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE NO MOMENTO EM QUE A AUTORIDADE COMPETENTE TOMA CONHECIMENTO DOS FATOS – ORDEM DENEGADA.1.
O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e adentrar no mérito administrativo.
2. No que tange à alegação de nulidade de notificação para apresentação de quesitos e alegações finais, o mesmo não procede, as alegações finais foram apresentadas por advogado devidamente constituído nos autos.3. Também não procede a nulidade de notificação para apresentação de quesitos, pois o próprio Impetrante apresentou o documento (certidão de conclusão de ensino médio) e tomou ciência quanto à realização da perícia. Importante consignar que o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Impetrante foi desenvolvido (desde o início até a decisão final) e acompanhado por advogado devidamente constituído (o mesmo patrono que impetrou o presente Mandado de Segurança, diga-se de passagem).4. Alegação de ocorrência de nulidade do processo administrativo por aplicação de lei.
5. [...]6. Ordem denegada. (N.U 1008016-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

À luz dessas considerações:

a)
Não conheço de parte do recurso, com relação ao pedido de parcelamento das custas processuais, ante a ausência de interesse recurasal e,

b)
Nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022